Tribunal: TJES
Processo: 5020560-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020560-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: HERCULES VIEIRA PIROLA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5020560-03.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: HERCULES VIEIRA PIROLA

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIUNDO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE NEGA TER DESBLOQUEADO OU UTILIZADO O CARTÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré em face da sentença (Id. 61296363) que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de um débito de R$ 140,55, referente à anuidade de cartão de crédito, e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, decorrentes da negativação indevida do nome do autor.

2) A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade do débito e, por conseguinte, da legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3) O Recorrente sustenta a regularidade de sua conduta, alegando que o cartão de crédito (final 1081) foi desbloqueado pelo Recorrido em 07/01/2019, tratando-se de substituição de um plástico anterior, o que tornaria a cobrança de anuidade legítima.

4) Contudo, a tese recursal não merece prosperar. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, caberia ao Recorrente o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, o banco não apresentou provas robustas e inequívocas de que o cartão específico que gerou o débito foi efetivamente desbloqueado e que o consumidor foi devidamente informado sobre a cobrança da anuidade.

5) Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, as telas sistêmicas juntadas ao processo, por serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem, por si sós, força probatória suficiente para desconstituir as alegações autorais, corroboradas pelo extrato de negativação (Id. 51710037). Ademais, o magistrado sentenciante destacou que as faturas apresentadas pelo próprio réu se referiam a cartões distintos do objeto da lide.

6) A ausência de comprovação da regularidade da cobrança torna a inscrição do nome do Recorrido nos cadastros de inadimplentes um ato ilícito, que configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7) O dano moral, em casos de negativação indevida, é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8) No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a vítima.

9) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)